Tribunal: TJBA
Processo: 0501047-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501047-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA DANTAS KRUSCHEWSKY

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE REGIME CONSTITUCIONAL E NATUREZA DAS PARCELAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO INFRINGENTE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito à incorporação de vantagens pessoais aos proventos de servidor inativo. A parte embargante alega omissões quanto ao regime de paridade, natureza jurídica das parcelas incorporadas e necessidade de prequestionamento de normas constitucionais e legais para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, quanto à fundamentação jurídica utilizada para manter a sentença, bem como a viabilidade do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais por meio do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, mas não identifica vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a pretensão de rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e completa a incorporação das parcelas à aposentadoria, com base na legislação estadual, documentos constantes nos autos e jurisprudência do STJ, afastando genericamente qualquer violação ao regime de paridade ou ao teto constitucional.

5. A fundamentação adotada foi suficiente e coerente para sustentar a conclusão, inexistindo omissão relevante. O julgador não está obrigado a rebater cada argumento de forma individualizada, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.

6. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo incabíveis quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. Registre-se, por fim, que a simples alegação de que os Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o acolhimento do recurso horizontal.
É necessário que a peça do recurso indique e demonstre de forma clara a omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material existentes, bem como a indispensabilidade do suprimento de tais vícios para a demanda, o que não restou configurado na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria decidida, quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

2. A decisão que analisa de forma clara e suficiente a controvérsia não está obrigada a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.

3. O prequestionamento de normas legais e constitucionais para fins recursais se opera de forma ficta nos termos do art. 1.025 do CPC, mediante a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787034/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06